Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706742-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença por ela ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, revogou decisão anterior e condicionou o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado do AI 0716619-60.2021.8.07.0000 (ID 143419193, autos originais). Sustenta a agravante que: 1) o juízo não observou a existência de parcela incontroversa, a qual é passível de pagamento, nos termos do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil – CPC; 2) o Supremo Tribunal Federal – STF, no Tema de Repercussão Geral 28, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”; e 3) as verbas envolvidas são de natureza alimentar. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado “o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida independente do julgamento do AGI 0716619-60.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (IDs 44072896 e 44072897). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porque ausente o perigo de dano. Na origem, a exequente requereu o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença, o qual foi deferido (ID 126482474, autos originais). Posteriormente, o juízo revogou a decisão pelos seguintes fundamentos: “Contadoria Judicial suscitou dúvidas quanto ao cumprimento da decisão de ID 126482474 com relação ao índice de correção monetária a ser utilizado no presente caso (ID 141776837). A decisão em referência deferiu a expedição de precatório relativo ao valor incontroverso devido nos autos e, de fato, não houve fixação do índice a ser utilizado na atualização determinada dos valores. No entanto, verifica-se que a decisão de ID 87584516, que definiu o índice de correção monetária e fixou o valor devido ainda não transitou em julgado, restando pendente de julgamento o agravo de instrumento no 0716619-60.2021.8.07.0000. Logo, n]ao há valor incontroverso ainda nos autos. É de se observar que, em que pese não ter sido deferido efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o seu objeto e a fim de impedir o fracionamento indevido do débito, o feito deve aguardar a decisão relativa ao índice de correção monetária, questionado na instância superior. Diante do exposto, revogo a decisão de ID 126482474. Aguarde-se o julgamento final do agravo de instrumento interposto." (ID 143419193, autos originais) No juízo estreito, característico do provimento liminar, a decisão não está correta. Em casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese firmada pelo STF, no Tema de Repercussão Geral 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mas deve ser observado para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se que a indefinição do índice de correção monetária não impede o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, mas tão somente a atualização desta quantia. Assim, deve ser expedido o requisitório de pagamento pelo valor incontroverso sem atualização, ou seja, pelo valor apontado como devido pelo Distrito Federal em sua impugnação. Quando for definido o índice de correção monetária no caso, deverá ser expedido o requisitório complementar no valor atualizado do débito deduzido o montante que já foi pago. Embora haja probabilidade de provimento do recurso, a agravante não comprovou existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o contraditório e o julgamento do mérito do recurso. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator